Tribunal: STF
Processo: Pet 12614
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos da Rcl 43.007 e da Pet nº 11.438.



    O requerente assim relatou o pleito:  



    “O paciente foi condenado pelo juízo a quo, pela prática dos delitos previstos nos arts. 312, caput, c. e. art. 327, § 2º ambos do Código Penal (Fatos nº 2,4,5,8, 10, 11, 13, 15, 17 e 18), na forma do art. 71 do CP; art. 288, Código Penal (fato 1); artigo 1º, incisos V e VII cc. parágrafos 2º. e 4º., da Lei 9.613/98 (Fatos nº 3,6,9,14 e 16); todos na forma do art. 69 do CP (concurso material de crimes), à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 1093 (mil e noventa e três) dias-multa1. 



    Durante toda a instrução processual, a defesa do peticionante e dos demais corréus sustentaram pela nulidade das provas que ensejaram a condenação do réu em razão da quebra da cadeia de custódia, uma vez que houve verdadeira perseguição realizada pelos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que utilizaram-se de elementos de prova obtidos de softwares espiões, para angariar elementos de prova, sem a mínima comprovação da sua origem. 



    Ocorre que, recentemente, principalmente no âmbito da Reclamação Criminal n.° 43.007 e Petição Criminal n.° 11.438, esta Corte Suprema reconheceu a imprestabilidade dos elementos de prova oriundos de sistemas espiões, ante a ilegalidade dos elementos indevidamente manuseados. 



    Em razão dessas e outras inúmeras decisões proferidas por esta Corte Superior, a Procuradoria-Geral da República moveu Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.° 1143, questionando a ausência de regulamentação do uso desses programas por órgãos públicos, que ainda está em tramite, e aguarda a realização de audiência pública, a ser realizada nos dias 10 e 11de junho de 2024. 



    No inquérito policial n.° 0011341-41.2015.8.16.0013, e todos os demais inquéritos instaurados no âmbito do Escândalo dos Diários Secretos, que culminou em diversas ações penais, entre elas a ação penal n.° 0007845-77.2010.8.16.0013, que ainda não transitou em julgado, houve a utilização ilícita de softwares espiões, que captaram, inclusive, conversas entre o advogado e um corréu, sem autorização judicial prévia, em evidente afronta aos princípios constitucionais brasileiros.”  



    Na sequência, assim fundamenta o postulado:  



    “A investigação denominada “Diários Secretos”, instaurada perante a Assembleia Legislativa do Paraná após denúncias do Jornal “Gazeta do Povo”, deu origem a diversas ações penais, assim como foram instauradas ações de improbidade administrativa e processos administrativos. 



    Tal operação colheu elementos de informação no interior do órgão legislativo, bem como na casa dos investigados, que, em tese, apontariam para a ocorrência de diversos delitos por organização criminosa que atuaria no interior da ALEP. 



    O peticionante foi um dos alvos das operações deflagradas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em uma investigação amparada em elementos fantasiosos e desprovidos de amparo na legislação constitucional e processual penal, principalmente por meio de provas escancaradamente ilegais. 



    Entre as nulidades havidas no curso da investigação processual houve uma clara e direta afronta a cadeia de custódia, ainda que naquela época não existisse os parâmetros objetivos, mas em atenção aos princípios supramencionados, haja vista que as provas que embasaram o processo penal, além de serem colhidas por autoridade incompetente desacompanhada da autoridade responsável pela Casa Legislativa do Estado do Paraná, e sem especificação necessária para tal ato, foram utilizados softwares espiões, que captaram, inclusive, conversa entre corréu e o advogado de defesa, sem prévia autorização judicial." (Grifos nossos).



    Ao final, requer-se  



    “a) Seja concedida, liminarmente, a suspensão da ação penal n.°. 0007845-77.2010.8.16.0013, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal de Curitiba/PR, até o julgamento final do mérito do presente pedido de extensão; 



    b) reconheça a nulidade das provas obtidas no âmbito do inquérito policial n.°. 0011341- 41.2015.8.16.0013, que culminou na sentença condenatória dos autos n.°. 0007845- 77.2010.8.16.0013, proferida pela autoridade coatora, ante a quebra de cadeia de custódia da prova, pela utilização de softwares espiões; 



    c) Alternativamente, a concessão de Habeas Corpus de Ofício, por esta Corte Superior, com a finalidade de anular os autos n.°. 0007845- 77.2010.8.16.0013, conforme previsto no parágrafo único do art. 647-A do Código de Processo Penal. ”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, anoto, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que os fundamentos referidos pela defesa do requerente não guardam relação de pertinência com aqueles concernentes a pleitos de extensão que vêm sendo deferidos por esta Suprema Corte, a partir das decisões proferidas na Pet 11.438 e na Rcl 43.007.



    Com efeito, cuida-se de operação diversa (Operação Diários Secretos) daquelas referidas nas decisões na Pet 11.438 (Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro) e na Rcl 43.007 (Operação Lava Jato).



    Vê-se, ademais, das mencionadas razões do pedido destes autos (ilegalidade na “utilização de softwares espiões”) que não se faz presente elemento de ordem objetiva que autorizaria a pretendida extensão de efeitos.



    Nessa perspectiva, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente